Tribunal: TJSP
Processo: 0019129-93.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0019129-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO TÍTULAR DA 18a VARA
CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA 18a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo de
competência para declarar a competência do juiz
suscitado, Dr. Olivier Haxkar Jean, Juiz de Direito
Auxiliar da Capital, para decidir os embargos de
declaração. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019129-93.2020.8.26.0000 - Voto no 30.775
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0019129-
93.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (18a VARA CÍVEL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO TÍTULAR DA 18a VARA
CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA 18a VARA
CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL DA CAPITAL
INTERESSADOS: JORGE JUDAS MANUBENS E DTP PARTICIPAÇÕES
& INVESTIMENTOS S/A
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No30.775
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. Recurso que deve ser julgado pelo
magistrado prolator da decisão embargada, mais
apto
a
sanar
eventuais
vícios
na
decisão
proferida. Competência do juiz suscitado auxiliar
da Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito Titular
da 18a Vara Cível do Foro Central da Capital em face
do MM. Juiz de Direito Auxiliar da 18a Vara Cível do
Foro Central da Capital.
Alega o suscitante que o recurso deve ser
apreciado pelo Magistrado prolator da decisão embargada. Não há interesse que justifique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019129-93.2020.8.26.0000 - Voto no 30.775
3
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os juízes se consideram
incompetentes para decidir os embargos de declaração,
nos termos do artigo 66, II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
O conflito refere-se à competência para
apreciação de recurso de Embargos de Declaração
interposto contra decisão proferida pelo suscitado,
quando
designado
para
substituir
o
magistrado
suscitante.
Consoante previsão do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
quando houver decisão omissa, obscura ou contraditória, bem como na ocorrência de erro material. Os embargos foram opostos para que eventuais erros, omissões, obscuridades ou
contradições na sentença proferida pelo juiz suscitado
fossem sanados. Neste sentido, é recomendável que ele
próprio julgue o recurso, por ser quem melhor reúne as
condições de julgar eventuais vícios da decisão que
proferiu.
Cumpre destacar que isso não se confunde
com o princípio da identidade física do juiz,
constante no Código de Processo Civil de 1973 e não
reproduzido na legislação vigente. O princípio da
identidade física do juiz, derivado do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019129-93.2020.8.26.0000 - Voto no 30.775
4
oralidade, traduz a conveniência de que o juiz que
tomou contato com a prova na condução da audiência de
instrução e julgamento, tem melhores condições de
avaliar esta prova para julgamento do processo.
No presente conflito, a situação é diversa. Cuida-se de competência para eventual
integração ou correção de decisão recorrida, o que
presumivelmente será mais bem examinado e decidido
pelo magistrado que a proferiu.
Assim
sendo,
embora
já
cessada
a
designação do juiz suscitado para substituição do juiz
Titular da Vara, aquele continua competente para
decidir os embargos de declaração opostos contra a
decisão por ele prolatada.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo de competência para declarar a
competência do juiz suscitado, Dr. Olivier Haxkar
Jean, Juiz de Direito Auxiliar da Capital, para
decidir os embargos de declaração.
Cumpra-se e comunique-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO